Tribunal: TJES
Processo: 5000450-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIA PEZENTE
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE EM 12/11/2021, POR VOLTA DAS 19H, REALIZOU O PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DE SUA GENITORA, REPRESENTADA, DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. O PAGAMENTO REALIZADO NÃO HAVIA SIDO AUTORIZADO, NO ENTANTO FORAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES À FATURA DE NOVEMBRO, R$ 3.799,40. O OCORRIDO FOI COMUNICADO DE IMEDIATO A UMA DAS ATENDENTES PRESENTES QUE SE LIMITOU A INFORMAR QUE A AUTORA DEVERIA AGUARDAR O ESTORNO DOS VALORES. APÓS ALGUNS DIAS A REQUERENTE RETORNOU À LOJA COM TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INFORMAR QUE O ESTORNO AINDA NÃO HAVIA SIDO REALIZADO, SENDO INFORMADA DE QUE A TRANSAÇÃO FOI DESFEITA PELA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, INFORMAÇÃO DESMENTIDA PELO BANCO QUE APÓS LIGAÇÃO DA PLEITEANTE NOTICIOU QUE A TRANSAÇÃO FOI PROCESSADA NORMALMENTE E REPASSADA AO ESTABELECIMENTO. VISTO A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA, ENVIOU TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES POR E-MAIL À UMA FUNCIONÁRIA, SEM ÊXITO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, FICANDO INCLUSIVE IMPOSSIBILITADA DE PAGAR A FATURA DE DEZEMBRO POR CONTA DA INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA REFERENTES A FATURA ANTERIOR, SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR 58 DIAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA CESSE AS COBRANÇAS NO VALOR DE R$ 3.799,40 REFERENTES À FATURA DE NOVEMBRO/2021, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA, C) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$3.799,40 REFERENTE A FATURA OBJETO DOS AUTOS, D) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO NUM TOTAL DE R$ 7.598,00 E E) DANOS MORAIS DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A PERDA DE OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, B) DETERMINAR QUE SEJA EMITIDA NOVA FATURA REFERENTE AO DÉBITO OBJETO DOS AUTOS E PROMOVER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DOS JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS DE FORMA SIMPLES E C) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)